Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. ENUNCIADO 32/TUJ. PARCELA SALARIAL NÃO INCIDENTE NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora, ora recorrida, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de abono de permanência, auxílio alimentação e adicional de insalubridade, em valor a ser corregido monetariamente desde a data da aposentadoria e acrescido de juros mora a partir da citação.
3. Requer a reforma da sentença para excluir da condenação a parcela referente ao adicional de insalubridade, pois se trata de verba de natureza transitória. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o adicional de insalubridade também deve ser considerado no cômputo da licença prêmio uma vez que a recorrida adquiriu o direito a esse prêmio após o trabalho de cinco anos com o recebimento de tal verba. Requer a manutenção da sentença.
5. A controvérsia em questão limita-se à análise da inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da licença-prêmio a ser indenizada à recorrida.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
7. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, e que o servidor deixará de receber o adicional de insalubridade correspondente ao período em que se afastar do trabalho, independente do motivo que deu causa ao afastamento, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem.
8. Assim, a percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e, desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Desse modo, não há razão para que sua percepção ocorra durante o período em que o servidor não esteja mais exposto às condições de insalubridade que o autorizavam.
9. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Enunciado no 32, “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”
10. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela parte recorrida, as parcelas percebidas a título de adicional de insalubridade, merece reforma a sentença, neste ponto, por se tratar de vantagem pecuniária de caráter eventual.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, apenas para decotar o valor referente ao adicional de insalubridade da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.
12. À Secretaria para retificar os polos da presente demanda. O recorrente é o Distrito Federal e a recorrida é a autora, Luiza Ferreira Rodrigues.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.